Tribunal: TJES
Processo: 0000607-73.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000607-73.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOAO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
CÍVEL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000607-73.2014.8.08.0050

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

EMBARGADO: JOÃO MARTINS DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VIANA
, contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pelo ora embargante em face de pronunciamento monocrático que não conheceu de seu recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Em razões (id. 10455916), o ente embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é
omisso
na medida em que
“
c
ompete ao Tribunal examinar o recurso de apelação de forma ampla sobre uma controvérsia (suposta falta de interesse em continuar o feito) do processo ”.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000607-73.2014.8.08.0050

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

EMBARGADO: JOÃO MARTINS DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VIANA
, contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pelo ora embargante em face de pronunciamento monocrático que não conheceu de seu recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Em razões (id. 10455916), o ente embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é
omisso
na medida em que
“
c
ompete ao Tribunal examinar o recurso de apelação de forma ampla sobre uma controvérsia (suposta falta de interesse em continuar o feito) do processo ”.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Quando da análise do recurso de agravo interno, este Colegiado compreendeu ser indevido o conhecimento do apelo antes interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

Consoante outrora consignado, o ora agravante apela alegando, em suma, que o contribuinte tem dívidas que superam o valor de dois mil e quinhentos reais e que a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga mas faculta o Município a não instaurar a demanda se os débitos do contribuinte não alcançarem o valor mínimo indicado em lei.

Entretanto, consoante consignado pelo próprio magistrado primevo ao exercer juízo negativo de retratação, verifica-se, de fato, que aparentemente
“a apelação em questão não condiz com os fundamentos constantes na sentença atacada (que se baseou na indicação errônea e constante do endereço da parte oposta - inclusive, indicado como sendo de outra Comarca, ferindo o que dispõe o art. 46, § 5º do CPC - frustrando a citação válida).”

Desse modo, forçoso concluir que a extinção do feito se deu sob o fundamento de que não fora informado a localização e qualificação correta do polo passivo (parte executada), prejudicando, assim, o bom andamento processual.

Entretanto, a peça recursal nada versa acerca da questão. Ao revés, trata, como visto, de situação diversa, não abarcada nos termos da r. sentença, a saber, a possibilidade ou não do Fisco Municipal abrir mão de valores abaixo do limite previsto em lei.

Demonstrado, então, que o recurso não buscou atacar especificamente os fundamentos da sentença, e tampouco buscou, efetivamente, tratar dos contornos do caso em apreço, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, leva à sua inadmissão monocrática por falta de observância do princípio da dialeticidade.

Assim, forçoso concluir que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir os termos da decisão colegiada, o que não é cabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.